Tribunal: TJSP
Processo: 0016215-89.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Receptação – Aquisição de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Absolvição ou desclassificação incabíveis - Penas corretamente arbitradas – Escolha das restritivas que fica ao prudente critério do juiz - Redução, todavia, da prestação pecuniária que se mostra necessária – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016215-89.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante HIGOR LUAN DE
ANDRADE DAVANÇO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para reduzir o valor da
prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo; mantém-se, no mais, a r. sentença.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016215-89.2016.8.26.0196 -Voto no 15277
2
Voto no 15277
Apelação n.o 0016215-89.2016.8.26.0196
Receptação
Aquisição de veículo sabidamente
produto de ilícito comprovada - Dolo direto
depreendido dos elementos constantes dos autos
Absolvição ou desclassificação incabíveis - Penas
corretamente arbitradas
Escolha das restritivas
que fica ao prudente critério do juiz - Redução,
todavia, da prestação pecuniária que se mostra
necessária Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 236/241) que julgou
procedente a ação penal e condenou Higor Luan Andrade Davanço como incurso no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime
aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, substituída a carcerária
por restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no importe de dois salários
mínimos.
O réu pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a desclassificação para a modalidade culposa, com a consequente concessão do
perdão judicial (fls. 245/257).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 262/264), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 276/280).
É o relatório.
O reclamo comporta parcial acatamento.
É dos autos que o acionado, aos 01/02/2016, no local descrito na incoativa,
adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma
motocicleta Titan, cor verde, placa CWY 7943, de propriedade da vítima Emanuel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016215-89.2016.8.26.0196 -Voto no 15277
3
Rodrigues de Melo.
Interpelado em juízo, o acionado refutou a falta que lhe foi irrogada; buscou
então demonstrar desconhecimento quanto à origem espúria do bem subtraído. No
particular, deu-o por adquirido na “Feira do Rolo”, de sujeito desconhecido, após
negociação realizada por meio de contato telefônico. Pagou R$ 800,00 (oitocentos reais),
pelo bem. Após cerca de dois meses da aquisição, policiais o flagraram transitando com a
motocicleta, e deram ordem de parada. Principiou fuga, mas foi abordado e conduzido à
delegacia, após os policiais constatarem que a motocicleta era produto de furto. Atualmente
está preso acusado da prática de um roubo (cf. gravação inserta em autos digitais).
Policiais militares Ivã e Heitor, a seu turno, confirmaram a apreensão. Em
patrulhamento rotineiro, avistaram o apelante pilotando uma moto com a placa pendurada.
Ao tentarem a abordagem, o acionado se evadiu por poucos metros, e acabou contido.
Durante a abordagem, constataram que vários sinais identificadores do veículo estavam
adulterados, e que a placa correspondia a de um veículo Voyage. Consultaram o chassi da
moto e, a partir daí, conseguiram contato com a vítima, que confirmou que a motocicleta
havia sido subtraída. Indagado, o réu disse tê-la adquirido na “Feira do rolo”, pelo valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais). O policial Ivã acrescentou que o réu não apresentou qualquer
comprovante de compra da moto e que o tanque dela estava pintado da cor preta, sendo a
original verde (cf. gravação inserta em autos digitais).
E note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a
obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. Nesse sentir, já decidiu
esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham
agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados
depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016215-89.2016.8.26.0196 -Voto no 15277
4
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577,
Comarca de São José dos Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j.
em 05.03.2015, v. u.).
Por fim, a vítima Emanuel narrou que teve sua moto furtada, e passados cerca
de dois meses os policiais o informaram que ela havia sido localizada. Reconheceu a moto
apreendida como sendo de sua propriedade, vez que o chassi registrado abaixo do banco
estava íntegro. Ressaltou que tanque do veículo estava pintado de cor preta (cf. gravação
inserta em autos digitais).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Ademais, regra comezinha na avaliação probatória traduz inversão do ônus
com a apreensão da res. Em outras palavras, na posse do bem quando pilhado, cumpria-lhe
justificativa convincente, da qual não se desincumbiu, tampouco provou.
E não se mostra razoável, nem sensato, supor ou admitir que ignore a origem
viciada de um veículo o indivíduo que o adquire de indivíduo que sequer soube qualificar,
por preço muito abaixo do mercado (R$ 2.809,00, conforme auto de avaliação de fls. 83),
sem qualquer tipo de documento relativo à compra, com emplacamento e chassis
adulterados. Não bastasse, o acionado principiou fuga ao notar que seria alvo da
abordagem policial, a evidenciar sua ciência acerca da ilicitude do proceder.
Nesse contexto, apenas pueril ingenuidade tangente ao nefelibata haveria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016215-89.2016.8.26.0196 -Voto no 15277
5
justificar o acolhimento das inconvincentes juras de inocência trazidas com o apelo, ou a
dita ignorância quanto à má procedência do bem.
A origem ilícita da motocicleta, por sua vez, veio demonstrada pela prova oral
produzida, sobretudo pelos relatos da vítima Emanuel.
Inequívoca, então, a posse exercida pelo apelante sobre o auto produto de furto
e inexistente prova alguma indicativa da afirmada licitude da aquisição, claro que não se
pode desprezar a certeza de que o irrogado tinha pleno conhecimento da origem
pecaminosa do bem e de que o delito de receptação resultou tranquilizadoramente
demonstrado.
Do contrário, repise-se, o desprezo a dados objetivos, identificadores que são
do dolo do agente, imporia a invasão de seu âmago como forma de autenticação do
malfeito, algo impossível, senão quando externada pela não usual confissão de autoria.
De se concluir, pois, como feito na origem, repita-se, tivesse o recorrente plena
ciência do profano, a inviabilizar, outrossim, a pretensão desclassificatória e o consequente
acolhimento do pedido de perdão judicial, nos moldes do art. 180, §5o, do Código Penal.
Frise-se, a situação como se postava, sem qualquer evidência a credenciar-lhe escusas,
encaminha nesse sentido.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática noticiada, a tornar correta, pois, a
responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
No que toca à quantificação da pena, embora não objetada nas razões recursais,
não há motivos para reparo qualquer. As basais foram estabelecidas no assoalho da
cominação, resultando as sanções definitivamente assentadas nesse patamar dada a
inexistência de agravantes, a não incidência da atenuante da menoridade relativa (fls. 09),
pelo óbice imposto pela Súmula 231, do C. STJ, e a ausência de outras causas
modificativas a serem consideradas.
Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, mantém-se a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016215-89.2016.8.26.0196 -Voto no 15277
6
que também encerra proporcionalidade e suficiência em relação à gravidade e demais
particularidades do evento.
Todavia, o douto sentenciante impôs o pagamento de dois salários mínimos a
título de prestação pecuniária, sem explicitar, contudo, as razões que o levaram a fixá-la
acima do mínimo legal. Desta feita, inexistindo informações acerca das condições
financeiras do acusado, mais justo e sensato seja essa restritiva, agora, estabelecida no piso
(um salário mínimo, cf. artigo 45, § 1o, do estatuto repressivo).
Descumprida a alternativa, a aflitiva se fará em regime aberto.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para
reduzir o valor da prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo; mantém-se, no mais,
a r. Sentença.
MARCELO GORDO
Relator